Tribunal: STF
Processo: ARE 1535841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE e por UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    O recurso de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR – INEXISTÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA UNIMED – RECUSA – ÓBITO DO PACIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RESPONSABILIDDE SOLIDÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFROMADA.



    -Em se tratando de dano decorrente de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o poder público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.



    - Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e da Unimed São Lourenço e o falecimento do marido e pai dos autores, diante da inexistência de serviço municipal de UTI móvel bem como da recusa indevida na remoção do paciente para unidade de saúde com infraestrutura adequada para seu tratamento, exsurge o dever dos réus de, solidariamente, indenizar os autores pelos danos suportados, porquanto evidenciados os requisitos da responsabilidade civil.



    - Afigura-se inegável a angustia e o sofrimento experimentados pelos autores durante as horas em que aguardaram a disponibilização de UTI móvel para a transferência hospitalar de seu marido e genitor, cientes da gravidade de seu quadro clínico, sobretudo quando, por não ter sido feita a transferência hospitalar a tempo, adveio a morte do paciente.



    - Considerando que o valor fixado a título de indenização por dano moral não se mostra adequado, ante ao sofrimento e angustia experimentados pelos autores com o falecimento de seu marido e genitor, impõe-se a majoração para quantia mais condizente às circunstâncias do caso concreto e em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, trazendo a necessária compensação proporcional ao dano, sem resultar em enriquecimento sem causa.



    - A pensão mensal pleiteada em decorrência do falecimento do ex- cônjuge pela recusa na transferência hospitalar tem natureza indenizatória, decorrente do dever de reparação dos danos causados à viúva do falecido e, portanto, não se confunde com o pensionamento do INSS, cuja natureza é exclusivamente previdenciária.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso II; 37, inciso XXI, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Já quanto à insurgência de UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Depreende-se, ainda que, embora o paciente tenha conseguido vaga no Hospital de São Lourenço por volta das 10h da manhã, a ré Unimed se recusou a realizar a transferência hospitalar, ao argumento de que existiam débitos do ente público com a cooperativa, relativos a serviços de remoção anteriormente prestados.



    É importante salientar que posteriormente, após contato com o superintendente executivo da Unimed, Sr. Márcio Dias Vieira, foi liberada a remoção do paciente, conforme depoimento à ordem 31, fls. 471/472. Contudo, diante da demora em obter a autorização e disponibilização da UTI móvel, o paciente não resistiu e veio a óbito ás 16h do dia 13/07/2014 (ordem 5).



    Com efeito, conquanto a apelante tenha afirmado que não há contrato administrativo para a prestação de serviços de remoção em UTI móvel entre a Unimed e o Município de Conceição do Rio Verde, certo é que a própria cooperativa médica admite realizar as remoções em situações de urgência desde que haja disponibilidade e solicitação expressa (ordem 11, fls. 145/146) e, no caso concreto não há comprovação nos autos de indisponibilidade dos serviços e, inclusive houve solicitação expressa da remoção do paciente, conforme documentos à ordem 12, fl. 178 e ordem 15, fls. 200/202.



    Lado outro, constata-se no depoimento do superintendente executivo da Unimed, que “o serviço era prestado e depois cobrado do município” (ordem 31, fls. 471/472).



    Aliás, cumpre ressaltar que a Unimed tinha pleno conhecimento da urgência em virtude da gravidade do quadro clínico do paciente, e se recusou a realizar a transferência mesmo com a oferta de cheque caução pelo médico responsável pelo atendimento, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência acostado à ordem 5, confira-se:



    [...]



    Noutro giro, os documentos acostados pela própria apelante à ordem 11, fls. 141/143 demonstram que a remoção dos pacientes estava sendo realizada pela cooperativa médica pelo menos até 24 de maio/2014, cumprindo destacar que não há demonstração nos autos de que o ente público tenha sido informado da intenção da Unimed em não mais realizar o serviço.



    Ademais, conforme Ofício n. 300/2014 (ordens 12/13, fl. 175/177), em 16/07/2014, isto é, apenas 3 (três) dias após o falecimento do Sr. Antônio Pedro da Silva, a Unimed procedeu à remoção de outra paciente via UTI móvel:



    [...]



    Nesse contexto, comprovado que os serviços de remoção em UTI móvel eram prestados pela Unimed mediante simples solicitação do ente público, para posterior cobrança e tendo em vista que não há demonstração nos autos, de informação da cooperativa médica ao Município de Conceição do Rio Verde, de não mais prestar os referidos serviços, se afigura ilegítima a recusa da Unimed em proceder à remoção de Antônio Pedro da Silva ao simples argumento de inadimplência, notadamente diante da necessidade de salvaguardar a vida e a saúde do paciente, razão pela qual configurada sua responsabilidade pelos danos causados.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente